Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0703509-28.2020.8.07.0000 AUTOR: MARIA ANANIAS DA SILVA RÉU: ERENILTON DA SILVA MARTINS, IRLANEIDE SOUSA RIBEIRO DECISÃO Defiro o pedido da autora (id. 14912489), para citação da ré Irlaneide Sousa Ribeiro por edital, prazo de 20 dias. Brasília - DF, 12 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora